Tribunal: TJPA
Processo: 0820915-02.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820915-02.2025.8.14.0000

PACIENTE: VITOR MANOEL RODRIGUES CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE JUIZ(A) DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado de praticar, em tese, o crime previsto no art. 217-A, do CP. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a custódia, ilegalidade decorrente da realização tardia da audiência de custódia, erro de grafia no nome do paciente, irregularidades na escuta especializada e inexistência de convivência com as vítimas. Assim, requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e apresenta ilegalidades capazes de torná-la nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, especialmente nos relatos colhidos em sede investigativa, nos quais às vítimas, crianças de dez e onze anos, descreveram os fatos com detalhes condizentes com sua idade, apontando abuso sexual em ambiente de confiança.

4. A presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
legitima a medida extrema, nos termos do art. 312, do CPP, não se mostrando suficientes medidas cautelares alternativas.

5. A controvérsia sobre o grau de convivência entre o paciente e as vítimas, bem como as alegações de contradições nos relatos e fragilidade indiciária, demandam reexame aprofundado do acervo, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6. A audiência de custódia realizada fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas configura mera irregularidade, que não autoriza, por si, a soltura automática do custodiado.

7. A ausência de antecedentes criminais e condições subjetivas favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva. Além disso, o suposto erro de grafia no nome do paciente foi corrigido sem prejuízo à identificação e à defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, § 6º, 283, caput, 312, 313.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Rcl 49566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/11/2021; STJ, HC 437805/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/03/2018; STJ, AgRg no HC 814749/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/06/2023; STJ, AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. André dos Santos Cruz, em favor de Vitor Manoel Santos Carneiro, contra ato do d. Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo nº 0804668-27.2025.8.14.0070, no qual lhe é imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal. Sustenta que o decreto preventivo careceria de fundamentação concreta, apontando, ainda, suposta ilegalidade decorrente da realização tardia da audiência de custódia, erro de grafia no nome do paciente, irregularidade na escuta especializada e equívocos na análise de convivência com as vítimas. Requer, ao final, a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas. Juntou documentos (ID’s 30516374 e ss.).

O pedido liminar foi indeferido pela e. Desembargadora. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, em sede de plantão criminal (ID 30410557).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se nos autos (ID 30682833).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem (ID 30914734).

É o relatório do necessário.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Na presente ação constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

De início, impende ressaltar que, diversamente do alegado na petição de ID 31582916, o pedido liminar formulado na impetração foi efetivamente apreciado pela e. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, então plantonista, que o indeferiu de forma fundamentada (ID 30410557). Não há, pois, omissão a ser suprida, cabendo esclarecer que o rito do
habeas corpus
não admite pedido de reconsideração de decisão liminar, razão pela qual as manifestações defensivas subsequentes não reabrem a análise do pleito de urgência.

Pois bem.

No mérito, sustenta a defesa a existência de múltiplas ilegalidades aptas a ensejar a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta, atraso na audiência de custódia, erro de grafia no nome do paciente, irregularidade na escuta especializada e fatos supervenientes que revelariam ausência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Afirma ainda que declarações de familiares e vizinhos comprovariam que o paciente não convivia com as vítimas e que possuiria condições pessoais favoráveis à aplicação de medidas cautelares diversas.

A pretensão,
data venia,
não merece acolhimento.

Examinando os autos, constata-se que a r. decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com indicação de elementos específicos do caso que justificam a constrição, especialmente nos relatos colhidos durante a fase investigativa, nos quais as duas vítimas, crianças de dez e onze anos de idade, descrevem, com detalhes compatíveis com sua faixa etária, a dinâmica dos supostos abusos ocorridos em ambiente doméstico e de confiança.

Confira-se o embasamento que lastreou o
decisum
(ID 30409166):

A prisão preventiva é medida cautelar extrema que cerceia a liberdade do acusado, só podendo ser decretada mediante fundamentação concreta que claramente justifique sua necessidade e adequação ao caso concreto e quando outra medida menos gravosa não for cabível, conforme disposto no art. 5º, LXVI, da CF, art. 282, §6º e art. 283, caput, do CPP, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 e art. 313 do CPP. Ressalte-se, entretanto, que o fundamento primordial da prisão preventiva, nesta fase procedimental de investigações, não é a certeza da autoria e materialidade e sim a existência de indícios suficientemente fortes que justifiquem a adoção de cautela com o objetivo último da preservação da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Mais à frente, na fase da instrução e julgamento de uma possível ação penal a ser proposta, a conduta do investigado será minuciosamente analisada pelo Juiz julgador e todas as condições pessoais favoráveis serão devidamente consideradas. Por ora, os relatos das vítimas, feitos por meio de escuta espontânea, são suficientes para caracterizar indícios da prática criminosa pelo investigado, mormente frente ao postulado de especial relevância da palavra da vítima neste tipo de delito. Como já pacificado na jurisprudência nacional: “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018). Nas escutas especializadas que constam dos autos (ID 157753819 e ID 157753820), as duas vítimas menores, M.L.N.d.L. (10 anos) e M.C.F.F. (11 anos), relatam terem sido vítimas de abuso de natureza sexual por parte do investigado. Os depoimentos das vítimas e das demais testemunhas ouvidas são coerentes entre si e são fundamentais na caracterização da materialidade e da autoria dos crimes. A alegação da defesa de que o investigado não possui antecedentes criminais, por si só, neste momento, e diante da gravidade da conduta imputada, também não é suficiente para fins de concessão em liberdade provisória. Há notícia nos autos de que um dos crimes teria sido praticado tempos atrás e que não teria se tornado conhecido por vergonha e medo da vítima, M.L.N.d.L. (10 anos), em expor os acontecimentos. É da natureza dos crimes sexuais que o modus operandi seja às escondidas, ainda mais quando se trata de vítimas menores. Por óbvio que o não registro da ocorrência policial contemporâneo ao acontecimento, e sim apenas agora, acabou por não criar antecedentes, porém isso não comprova a não periculosidade do investigado, especialmente em referência às vítimas. As provas até então coletadas não apresentam contradições, restando evidenciadas a materialidade delitiva e os indícios de autoria direcionados ao investigado, o que corrobora para demonstrar a necessidade e adequação da decretação de sua prisão preventiva. Assim, entendo estarem presentes o fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis (perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado à ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal). Neste momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta dos crimes, a potencialidade lesiva das condutas e a periculosidade do agente em especial em relação às vítimas, menores que estão em seu convívio próximo, sendo o acautelamento preventivo imperioso para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal.

As narrativas indicam que os fatos teriam sido praticados contra as vítimas em momentos distintos, denotando, pela reiteração delitiva, a periculosidade do agente. Esse conjunto probatório inicial, aliado à vulnerabilidade das menores, ao
modus operandi
atribuído ao paciente e ao ambiente reservado em que os fatos teriam ocorrido, sustenta o juízo cautelar firmado na origem e afasta, por ora, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, as quais se mostram insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e assegurar a adequada proteção das ofendidas.

Nesse sentido, destaca-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
“
considera idônea a fundamentação que decreta a prisão processual com base no
modus operandi
da violência sexual e no risco físico e psicológico às vítimas, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública”,
(STJ, AgRg no HC 814749/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/06/2023).

Quanto à controvérsia acerca da convivência entre o paciente e as vítimas, observo que o d. juízo de origem apenas consignou que estariam em “convívio próximo”, expressão empregada no contexto da análise do
periculum libertatis
para destacar a vulnerabilidade das menores diante do ambiente no qual, em tese, os abusos teriam ocorrido. Importa ressaltar que tal referência não constitui fundamento autônomo nem exclusivo da custódia.

A prisão preventiva foi motivada, sobretudo, pelos relatos coerentes e detalhados das vítimas, pela gravidade concreta das condutas imputadas, pelo ambiente doméstico e de confiança no qual teriam sido praticadas e pelo risco de reiteração delitiva em relação às menores, elementos que formam a base efetiva do juízo cautelar.

De todo modo, o exame aprofundado sobre o grau de convivência, sua extensão ou eventual divergência entre as versões defensivas e os elementos oficialmente colhidos demandaria revolvimento probatório incompatível com a via do
habeas corpus
. A mesma limitação incide sobre as alegações de supostas contradições nos relatos, irregularidades na escuta ou fragilidade do acervo indiciário, matérias próprias da instrução criminal.

No que toca à escuta das menores, cumpre frisar que os relatos colhidos na fase policial constituem elementos informativos sujeitos à posterior confirmação em juízo. A inobservância dos requisitos legais no inquérito constitui mera irregularidade, que não têm o condão de infirmar a necessidade da custódia cautelar, sobretudo porque a avaliação definitiva da regularidade do ato compete ao juízo natural e não interfere, por si só, na constatação do
periculum libertatis
.

Prosseguindo, enfatizo que a realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas constitui mera irregularidade, a qual, por si, não enseja automática soltura do paciente, sobretudo se não demonstrado prejuízo à parte. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. II – Da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Rcl 49566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/11/2021, Segunda Turma, j. 09/11/2021)

No que se refere ao erro de grafia no nome do paciente no feito originário, as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 30682833) esclarecem que se tratou de equívoco material, prontamente corrigido, sem qualquer comprometimento da identificação física do autuado ou do exercício da ampla defesa. Não se verifica prejuízo concreto, o que afasta a alegação de nulidade, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Já quanto à menção de existência de filhos menores, esta não constitui fundamento autônomo para a revogação da prisão preventiva, tampouco gera automática conversão para domiciliar, sendo necessária a comprovação robusta da imprescindibilidade do genitor para o cuidado das crianças, circunstância não demonstrada nos autos.

Destaca-se, além disso, que, na linha do que dispõe a Súmula 8 desta e. Corte de Justiça, o c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (AgRg no HC 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2023).

Por fim, verifica-se que a ação penal de origem tramita regularmente, sem excesso de prazo ou desídia, tendo sido o flagrante devidamente apreciado pelo juízo competente antes da audiência de custódia, inexistindo o alegado “vácuo de jurisdição”. As petições supervenientes não apresentam fatos novos relevantes, limitando-se à reiteração de argumentos mediante documentos unilaterais incapazes de invalidar o juízo cautelar anteriormente firmado.

Diante desse cenário, ausente ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, a ordem não comporta concessão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/12/2025